Tribunal: TJMT
Processo: 1001587-71.2024.8.11.9005
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001587-71.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), PRIME TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 10.826.230/0001-68 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), ANDERSON RICARDO PEREIRA CAJANGO - CPF: 723.261.071-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO ISSQN. CONSTRUÇÃO REALIZADA EM IMÓVEL PRÓPRIO. FATO GERADOR NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

1.

A alegação de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa, não pode ser apreciada, pois não foi arguida em momento oportuno, conforme o artigo 293 do CPC, sendo vedada a inovação recursal, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, conforme precedentes do STJ e do TJMT.

2.

O fato gerador do ISSQN, conforme o artigo 156, III, da CF/1988 e a Lei Complementar nº 116/2003, ocorre com a prestação de serviços a terceiros. No caso dos autos, a construção foi realizada pelo proprietário em terreno próprio, com mão-de-obra contratada exclusivamente para esse fim, o que afasta a incidência do imposto, por não configurar a prestação de serviço economicamente apreciável para terceiros.

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juizado Especial Criminal e Fazendário da comarca de Várzea Grande que, na ação declaratória de inexistência de débito n. 1043020-35.2023.8.11.0002, indeferiu a tutela de urgência.

Alega que a exigibilidade de ISSQN é indevida, pois a construção objeto do imposto indicado está pautada em imóvel próprio, e a cobrança está lhe causando prejuízo frente a contrato firmado em processo de dispensa de licitação.

A tutela de urgência foi concedida por esta relatoria (Id 231614685).

A parte agravada, em contrarrazões, requer, preliminarmente, o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública em razão o valor da causa e, no mérito, o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024